Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-62.2020.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001164-62.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO - CPF: 732.990.572-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 003.511.021-08 (APELADO), LEOCIR ANTONIO PUHL - CPF: 921.390.191-72 (ASSISTENTE), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (ASSISTENTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (ASSISTENTE), DAISE BRITO KONDO LOPES - CPF: 968.705.081-00 (ASSISTENTE), MICHELLY MAGGI ANANIAS - CPF: 005.813.519-75 (ASSISTENTE), ISMAEL LOPES BARBOSA (ASSISTENTE), REGINALDO ALVES FERREIRA - CPF: 846.575.023-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE - RECURSO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE APETRECHOS, MATERIAIS PARA EMBALAGENS, BALANÇAS DE PRECISÃO – INEXISTENCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR, MONITORAMENTO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA OU IMAGENS – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS – DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS QUE NEGARAM TER ADQUIRIDO DROGA NO LOCAL - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA [38,3G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 8,8G DE COCAÍNA]- ARESTO DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As quantidades das drogas apreendidas não se mostram expressivas – 38,3g de pasta base de cocaína e 8,8g de cocaína, segundo orientação jurisprudencial (STJ, HC 566.281/PI; TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001164-62.2020.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADA (S): ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO

LAURA CRISTINA DA CRUZ

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (N.U 1001164-62.2020.8.11.0078), que absolveu Rose Debora Noé de Araújo e Laura Cristina Da Cruz Marcelino das imputações da associação para o tráfico e desclassificou o tráfico de drogas para uso – art. 28 da Lei no 11.343/2006 –, e condenou Rose Debora Noé de Araújo por receptação – art. 180,
caput,
do CP (ID 81546234).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL sustenta que as provas de autoria e materialidade seriam suficientes para demonstrar que as apeladas comercializavam entorpecentes.

Requer provimento para a condenação das apeladas no tráfico de drogas. (ID 81546250)

As apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso. (ID 81546253)

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Sentença absolutória/desclassificatória – Irresignação ministerial – Requer a condenação das rés como incursas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Parcial procedência – Ausência de elementos de prova que evidenciem que a ré Rose Débora trazia droga consigo, com a finalidade de fornecimento para terceiros – Presença de provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de droga em relação a ré Laura – Policiais Militares que apreenderam droga em poder de Laura, assim como presenciaram ela fornecendo droga para usuário – Pelo provimento parcial do recurso.
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 80948472)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 11/07/2019, por volta das 18h30m, em via pública, nesta cidade e comarca, as denunciadas ROSE e LAURA, agindo com identidades de propósitos e unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, traziam consigo para fins de traficância 01 (uma) trouxa de substância análoga a pasta base de cocaína pesando 38,3 gramas e 01 (uma) trouxa de substância análoga a cocaína pesando aproximadamente 8,8 gramas, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 51/53, Auto de Apreensão de f. 39, Termo de Compromisso de fls. 46/47, Imagem Fotográfica do Material Analisado de f. 40, Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Diante do exposto, encontra-se ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO incursa nas sanções do artigo 35 e artigo 33, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 180, caput, do Código Penal, todos na forma do 69 do Código Penal, e LAURA CRISTINA DA CRUZ incursa nas sanções do artigo 35 e artigo 33, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do 69 do Código Penal
”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 81546161)

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico para uso de drogas nos seguintes termos:

“[...] Apesar da comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 68/71), Auto de Apreensão (fls.55/56), Termo de Compromisso (fls. 63/66) e Laudo Definitivo e de Constatação (fls. 117/124), tem-se que não restou demonstrado que a droga apreendida tinha como objetivo a mercancia ilícita de entorpecentes.

A testemunha Hagaú dos Santos Franco, policial militar, ouvido em juízo, esclareceu que: [...].

A testemunha Júlio Cesar Etiene Pereira, policial militar[...].

A testemunha Daise Brito Kondo, policial civil, ouvida em juízo, esclareceu que: [...].

Em seu interrogatório judicial, a acusada Laura Cristina da Cruz declarou que: [...].

Em seu interrogatório judicial, a acusada Rose Débora Noé de Araújo declarou que: [...].

Nesse contexto, muito embora os relatos acima transcritos são claros, possuindo credibilidade e valor relevante à condenação, como também o relatório policial de fl. 96, os antecedentes das acusadas e a notícia de denúncia anônima no sentido de que as rés praticavam no bar varandas drinks tráfico de drogas, tem-se que os usuários ouvidas somente na fase policial (Ismael Lopes Barbosa e Reginaldo Alves Ferreira) informaram que não compraram drogas das denunciadas, como também não apreenderam petrechos para preparo, materiais para embalagem ou balanças de precisão que pudessem ser qualificados como relacionados à difusão ilícita.

Dessa maneira, subsistindo dúvidas quanto à realização, pelas acusadas, de ação disseminatória de droga e inexistindo prova concreta para incriminá-la, deve a conduta de tráfico de drogas ser desclassificada para a do artigo 28, da Lei no 11.343/06.

[...] Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: [...] DESCLASSIFICAR, em relação a ambas as rés, a conduta do artigo 33 para a do artigo 28, da Lei de drogas, devendo os autos serem remetidos ao JECRIM, após o trânsito em julgado [...]”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 81546234)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo no 3.14.2019.59906-01 (ID 81546164), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Leocir Antonio Puhl (ID 81546162), Hagau dos Santos Franco (ID 81546162), Julio Cesar Etiene Pereira (ID 81546162), Uilton da Silva Soares (ID 81546162), Cleomar Costa Faxina (ID 81546162), dos investigadores de Polícia Daise Brito Kondo (ID 81546162), Wesley Henrique de Siqueira Silva (ID 81546162), das testemunhas/usuários de drogas Ismael Lopes Barbosa (ID 81546162), Reginaldo Alves Ferreira (ID 81546162), e interrogado as apeladas LAURA CRISTINA DA CRUZ E ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO (ID 81546162).

Em Juízo, foram ouvidos Hagaú dos Santos Franco, Júlio César Etiene Pereira, Daise Brito Kondo e Michelly Maggi Ananias, procedeu-se o interrogatório das apeladas, bem como homologou a desistência das testemunhas Leocir Antônio Puhl, Reginaldo Alves Ferreira e Ismael Lopes Barbosa (ID 81546223).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 11.7.2019, por volta das 18h30min, as apeladas LAURA CRISTINA DA CRUZ E ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO foram presas, em flagrante, com 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 38,3 gramas, e 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 8,8 gramas (ID’s 81546161/81546223)
;

- Hagaú dos Santos Franco [policial militar] relatou, na fase policial e judicial, que receberam informações anônimas de que no bar das apeladas estaria ocorrendo traficância de drogas; foi repassado aos policiais de que havia uma mulher vendendo drogas; antes de chegar no local, passaram por um moto-taxi,
“em que o garupa se demonstrou muito nervoso e com características de que merecia uma abordagem”
; o garupa, ao perceber que os policias deram a volta, dispensou um objeto no chão; na busca pessoal, encontrou no bolso uma “pedrinha” de pasta base de cocaína; quando chegou no estabelecimento comercial
“Bar Varandas Drink”,
de propriedade das apeladas, o policial militar Júlio César teria visto a apelada LAURA CRISTINA DA CRUZ passando
“um objeto”
para um rapaz [usuário Reginaldo Alves Ferreira] que, posteriormente, foi encaminhado para a delegacia de Polícia; a investigadora Daise Brito Kondo realizou a revista pessoal na apelada LAURA CRISTINA DA CRUZ e encontrou 1 porção de pasta base e outra de cocaína (ID’s 81546162 e 81546223);

- Júlio Cesar Etiene Pereira [policial militar] esclareceu, nas duas fases do processo, que a polícia recebeu informações que havia uma mulher, em uma biz preta, realizando venda de drogas
“na esquina do Pantaneiro Clube, próximo à algodoeira”
, visualizaram um moto-táxi com um garupa e decidiram fazer a abordagem; que realizaram a abordagem em Ismael Lopes Barbosa, logrando êxito em uma porção de pasta base de cocaína; ao entrara no “Bar Varanda Drink’s”, avistou a apelada LAURA CRISTINA DA CRUZ entregando
“um objeto”
para Reginaldo Alves Ferreira, o qual foi encaminhado à delegacia de Polícia; a policial Daise Brito Kondo encontrou na parte íntima da apelada LAURA CRISTINA DA CRUZ uma porção de pasta base e outra de cocaína (ID’s 81546162 e 81546223);

- Daise Brito Kondo [investigadora de polícia] asseverou, à autoridade Policial e Judicial, que realizou a abordagem pessoal nas apeladas e encontrou uma porção de pasta base e outra de cocaína nas partes íntimas da apelada LAURA CRISTINA DA CRUZ; localizou, também, um colar e pulseira produto de furto (ID’s 81546162 e 81546223);

- Ismael Lopes Barbosa [usuário] informou, na fase policial, que não teria comprado a droga da apelada Rose Débora, bem como que não conhecia a apelada (ID 81546162);

- Reginaldo Alves Ferreira [usuário] narrou, na delegacia de Polícia, que estava no bar bebendo; não comprou as drogas naquele lugar; é usuário de pasta-base de cocaína; foi conduzida a dona do bar, mas que não a conhece; a droga foi comprada na
“boca do lixo”
(ID 81546162);

- LAURA CRISTINA DA CRUZ [apelada] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que não estava traficando; a droga era apenas para o seu próprio consumo, pois é usuária de pasta base e de cocaína; não
“entregou droga nenhuma”
para ninguém; não sabia da corrente de ouro encontrada com a apelada ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO;
“os trinta reais”
, apreendidos, eram provenientes da máquina de música do bar; a moto biz preta não pertence à sua mãe; não conhece os usuários Ismael Lopes Barbosa e Reginaldo Alves Ferreira; a outra apelada, as vezes, realizava “programas sexuais” (ID’s 81546162 e 81546223);

- ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO [apelada] negou, tanto na fase inquisitorial quanto Judicial, que não estavam vendendo droga; a droga encontrada com elas [apeladas]
“é por conta de serem usuárias”
; que é usuária de pasta base e de cocaína; não estava com droga quando a polícia o abordou; que não conhece os usuários Ismael Lopes Barbosa e Reginaldo Alves Ferreira; que morava no bar com a apelada/companheira LAURA CRISTINA DA CRUZ; a corrente e o pingente em formato da letra M,
“porque era garota de programa”
e como um cliente não tinha dinheiro, deu a corrente e o pingente como pagamento; po clube pantaneiro não fica próximo ao bar da declarante (ID’s 81546162 e 81546223).

Dito isso, vejamos.

No caso, não há apreensão de apetrechos para preparo de drogas, materiais para embalagens ou balanças de precisão; não houve investigação anterior, monitoramento, interceptação telefônica ou imagens que atribuísse a venda de drogas às apeladas, visto que, a suspeita sobre o eventual tráfico, se deu em razão das informações anônimas, recebidas via ligação telefônica [190].

As declarações dos usuários [
Ismael Lopes Barbosa e Reginaldo Alves Ferreira
], na fase policial, nada acrescentaram ao fato, pois negaram ter comprado as drogas com as apeladas no “Bar Varandas Drink”, sendo que o usuário Ismael Lopes Barbosa, não foi, sequer, abordado no referido estabelecimento comercial, pois estava em outro local [
“na esquina do Pantaneiro Clube, próximo à algodoeira”]
, em um moto-táxi, consoante as declarações dos próprios agentes policiais.

As quantidades das drogas apreendidas não se mostram expressivas –
38,3g (trinta e oito gramas e três centigramas) de pasta base de cocaína e 8,8g (oito gramas e oito centigramas) de cocaína
, segundo orientação jurisprudencial (STJ, HC 566.281/PI, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.6.2020; TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

Os depoimentos policiais se encontram isolados, de modo que inexistem elementos fáticos que induzam a ocorrência de tráfico, a tornar plausível a escusa das apeladas, em ambas as fases do processo, de serem usuárias de drogas.

Com efeito, a condenação por tráfico de drogas deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas da comercialização
.

Ao caso, aplicam-se os seguintes julgado desta e. Câmara:

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044, Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.9.2020).

Assim, a sentença desclassificatória das apeladas deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021